Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para suprir suposta omissão quanto a fato não alegado nas razões da apelação, por configurar inovação recursal.

II – Embargos de declaração desprovidos.